Tribunal: TJMT
Processo: 1004791-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Despacho inicial.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE proposta pelo PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da CÂMARA MUNICIPAL DE ARIUPUANÃ que aprovou e sancionou a Lei n.1.759/2019, que, seu tópico principal e acoimado de inconstitucional diz respeito ao fato de ‘Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder permissão para extração de material mineral, tipo cascalho ou terra a pessoa jurídica que exerça atividade econômica compatível, mediante prévio cadastramento e pagamento de preço público. Sustentou o autor da ação, em síntese, que o citado comando legal municipal usurpou competência exclusiva da União, restando, por conseqüência, patente a inconstitucionalidade por vício de iniciativa.
Sustentou, ainda, que a citada norma editada pelo Município interiorano, violou os artigos 18, 23 e 30 da Constituição Federal, descumprindo os artigos 173, § 2o e 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Almejou a concessão de liminar.
Pois bem.
Na espécie, segundo vejo esta questão tratada em sede desta ação constitucional, é caso de urgência e, neste aspecto, de bom alvitre aplicar o julgamento abreviado, na dicção do artigo 12 da Lei 9868/99 e, neste contexto, adoto as seguintes providências que o caso requer.
Filio-me ao entendimento do colendo STJ:
‘(...) ultimamente, para evitar duplo julgamento, vem-se acionando, nas ações diretas de inconstitucionalidade, o artigo 12 da Lei 9.868/99, partindo-se para julgamento definitivo da ação. E de frisar, no processo objetivo,a Corte atua sem vinculação à causa de pedir constante da petição inicial.’ (RE-505.477, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, julgamento em 25/2/2007, DJ de 15/06/2007).
(1)- Requisito informações da CÂMARA MUNICIPAL DE ARIUPUANÃ e, de igual forma do MUNICIPIO DE ARIUPUANÃ. Determino que sejam expedidas notificações ao Senhor Presidente do Poder Legislativo e ao Senhor Presidente do Poder Executivo Municipal para que, no prazo de 10 (dez) dias prestem os esclarecimentos necessários a respeito do tema. (art. 12 da Lei de Regência).
(2) - Notificação do Procurador Chefe do Município de ARIPUANÃ para, querendo, a tempo, forma, modo, apresentar defesa.
3) - Finalmente, apresentadas as informações e defesa ou decorrido o prazo legal, encaminhem-se os autos à consideração da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça para oferecer parecer.
4) - Cumpram-se com as cautelas legais.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).